Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-55.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000104-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - CNPJ: 10.678.304/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - CNPJ: 10.678.304/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 441.945.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, conforme o artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, ou a manutenção do percentual fixado em 10% conforme o § 3º.

3. Também é debatida a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, em caso de reconhecimento do pedido.

III. Razões de decidir:

3. Em casos de exceção de
pré
-executividade que visam apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC/2015.

4. A fixação equitativa dos honorários, neste caso, justifica-se pela impossibilidade de estimar precisamente o proveito econômico obtido, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Diante do reconhecimento da pretensão do agravado e sua exclusão da dívida ativa, aplica-se o artigo 90, § 4º, do CPC, para redução dos honorários advocatícios à metade.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Agravo de Instrumento provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00, reduzidos à metade, totalizando R$ 7.500,00.

Tese de julgamento: "1. Nos casos de exclusão de parte do polo passivo em exceção de
pré
-executividade, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº
0024809-46.2015.8.11.0002
, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por
Andrey Figueiredo de Almeida
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios
de 10% sobre
o valor do proveito econômico, nos termos dos artigos 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, q
ue
o valor fixado é excessivo, considerando que a intervenção do advogado do executado foi de baixa complexidade e que não houve dilação probatória. Pleiteia, assim, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que permite a fixação equitativa dos honorários.

Subsidiariamente, pede que, caso não seja acolhido o pedido principal, seja aplicado o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas percentuais de honorários conforme o valor da condenação.

Diante de todos esses argumentos, o Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma da decisão agravada, com a adequação da condenação em honorários advocatícios, seja por equidade, seja pela aplicação da proporcionalidade ou do escalonamento previsto no CPC.

Por fim, em pedido subsidiário, o Estado de Mato Grosso requer a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Nas contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão de primeira instância, argumentando que a fixação dos honorários está devidamente fundamentada no art. 85, § 3º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do § 8º, e que não há justificativa para a concessão de efeito suspensivo, solicitando a rejeição do agravo.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), concluiu que não havia interesse público na lide que justificasse a intervenção do Ministério Público como custos legis.

O pedido de efeito ativo requerido pelo Estado de Mato Grosso foi indeferido pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal nº 0024809-46.2015.8.11.0002 em face de
Savell
Auto Molas Ltda EPP, Andrey Figueiredo de Almeida e Silvio Rodrigues de Almeida, em decorrência da infração de omissão de entrega da GINF e cópia da nota fiscal GINF2; lançamento de ofício em decorrência de cruzamento de dados; falta de recolhimento de ICMS estimativa por operação; lançamento de multa indevida sobre operações com mercadorias, com a inclusão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 201413908, totalizando o valor de R$ 686.223,94.

Em ato posterior na ação de origem, o executado
Andrey Figueiredo de Almeida
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual
requereu a juntada da CDA alterada, em substituição à originalmente apresentada, para exclusão do nome de Andrey Figueiredo de Almeida da dívida ativa
.

Em seguida, o Juízo a quo acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva
, extinguindo o feito executivo em relação a ele e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado em sede de exceção de
pré
-executividade. No caso em tela, a decisão agravada fixou os honorários
de 10%
sobre o valor do proveito econômico
, nos termos do art.
85, §3º, do Código de Processo Civil
.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2º).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, diante do reconhecimento, por parte da Fazenda Pública, da pretensão do agravado e de sua exclusão da Certidão de Dívida Ativa, é necessária a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para reduzir à metade os honorários advocatícios, uma vez que a obrigação foi integralmente cumprida com a anulação do título executivo.

Assim, no caso concreto, sopesando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada, em observância aos parâmetros impostos pelo § 8º do art. 85 do CPC, é razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado. Esse valor deverá ser reduzido pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, resultando em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais), a serem reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015, resultando no valor de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, considerando as peculiaridades do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024